Tribunal: STF
Processo: RHC 209399
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Crime contra a ordem tributária. Supressão de instâncias. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM BASE NA RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA E NA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 648/STJ. PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO. TESE ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO ATACADO QUE APONTOU A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ORAIS E DOCUMENTAIS A INDICAR, ESTREME DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PELOS ACUSADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. 



    1. Incabível a utilização da habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio. Precedentes. 



    2. A alegação de que a condenação foi lastreada na responsabilidade penal objetiva e na teoria do domínio do fato não foi submetida à apreciação e, tampouco, analisada pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, já que se pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos fatos narrados na inicial acusatória, induzindo-se, com isso, à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 



    4. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedente. 



    5. De mais a mais, a condenação do paciente foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado em elementos orais e documentais a indicar a prática das infrações delitivas. 



    6. Writ não conhecido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, I e II, c/c o art. 12, I, da Lei 8.137/1990, na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal. O Tribunal de Justiça estadual negou provimento à apelação da defesa, contudo, de ofício, readequou a pena imposta para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 679.045, Min. Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar e, posteriormente, a Sexta Turma do STJ não conheceu do habeas corpus.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “a decisão recorrida não nega ou contrapõe os argumentos da impetração, mas afirma, como prejudicial à sua análise, que “tais insurgências, de responsabilidade penal objetiva e teoria do domínio do fato, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior. (...) Ocorre (...) que tais matérias fundamentam e retratam justamente o ato coator, ou seja, as decisões que compõem o pronunciamento das instâncias de origem, permitindo que se discuta o assunto por meio deste writ”;. 



          (ii) “o ato coator é o acórdão confirmatório da sentença, que foi prolatada, portanto, antes da impetração, não sendo razoável, ao negar o argumento de trancamento da ação penal, aplicar verbete sumular que é próprio para impetrações anteriores à sentença condenatória”;



          (iii) “a impetração não busca dilação probatória. Aliás, está suficientemente claro que a intenção com o writ é demonstrar justamente a inexistência de prova da autoria delitiva. Ou seja, não há prova alguma para reexaminar, muito menos há intenção de incursionamento nesse sentido”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem para “anular a condenação e determinar, desde já, o trancamento da ação penal n. 0900017-02.2015.8.24.0144/SC ou, desde, já, absolvendo o paciente, diante da inexistência de indícios mínimos/prova da autoria delitiva”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. Quanto às alegações da defesa de que a condenação foi baseada na responsabilidade penal objetiva e na teoria do domínio do fato, anoto que as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. Ainda: a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    10. E mais: o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. No caso, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus. 



    12. A decisão recorrida não divergiu dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) alega o impetrante que a condenação foi lastreada em imputação genérica, assentada na responsabilidade penal objetiva, bem como na teoria do domínio do fato, suscitando, ainda, a tese de invalidade da procuração que sequer foi utilizada pelo paciente – até porque não foi registrada na Junta Comercial, como determina o art. 1.062, § 2º, do Código Civil (fls. 5/12). 



    (...) tais insurgências, de responsabilidade penal objetiva e teoria do domínio do fato, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matéria nova, somente ventilada neste mandamus, não sendo possível sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 658.064/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/6/2021).



    [...]



    Percebe-se, pois, que as teses apresentadas neste mandamus não foram abordadas anteriormente pela defesa. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre tais questões, fica este Superior Tribunal, repito, impedido de se debruçar sobre as mesmas.



    [...]



    Também não prospera o pleito de trancamento da ação penal. 



    Isso porque tal pedido perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, confirmada em segundo grau, já que se pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos fatos narrados na inicial acusatória, mormente o relacionado à imputação genérica, sem individuação da conduta atribuída (HC n. 384.302/TO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 9/6/2017). 



    Aliás, o Superior Tribunal de Justiça recentemente editou o Enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus.



    De mais a mais, depreende-se das teses levantadas na impetração que busca a defesa, em verdade, a absolvição do paciente, pois inexiste nos autos da ação penal n. 09000170220158240144 prova de um único ato de gestão que tenha sido praticado pelo paciente, que não contratou ou demitiu funcionários, não assinou documentos, não emitiu nem determinou a emissão de notas fiscais nem pagou ou mandou pagar, suprimir ou reduzir tributos (fl. 7). 



    Ocorre que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória (AgRg no HC n. 633.615/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 8/3/2021).



    Não obstante isso, ao julgar o apelo da defesa e corroborar a condenação do paciente, o Tribunal local entendeu estarem presentes provas suficientes da materialidade e autoria delitiva.



    [...]



    (...) afastar a condenação tal como pleiteado pela defesa demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberano na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    [...]”.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator